Tribunal: TJBA
Processo: 8162341-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162341-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para adequar o valor da indenização por danos materiais em razão de furto em estacionamento de supermercado, limitando-o ao montante comprovado nos autos. O embargante alegou omissão quanto à análise das provas e erro material na fixação do quantum indenizatório, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, ensejando integração ou retificação por meio de embargos de declaração, ou se o recurso visa indevidamente à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou simples inconformismo da parte.

4.
O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese relativa ao quantum indenizatório, fundamentando a redução com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nas notas fiscais apresentadas.

5.
A suposta omissão alegada pelo embargante se confunde com tentativa de reanálise da matéria, inadmissível na via eleita, uma vez que a decisão embargada apreciou de modo claro e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão relevante.

6.
Igualmente, não se identifica erro material no julgado, pois o valor fixado corresponde ao efetivo prejuízo demonstrado documentalmente, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

7.
A utilização dos embargos como sucedâneo recursal encontra vedação pela doutrina e pela jurisprudência dominante, que repeliram o uso do recurso para rediscutir fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 81331518) n.
8047602-93.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA
e Embargado
JULIANA REGIS DOURADO DE SANT ANNA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente